Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA–GETAP. (LEI No 3.786/2006). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIREITO À GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. LIMITAÇÃO A 156 QUOTAS- ILEGALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS SEM OPERAR EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que se observa na decisão recorrida, quanto a análise do pedido subsidiário do Distrito Federal.
2. Registra-se que o Acórdão enfrentou o mérito do recurso, sendo incabível nova análise do recurso inominado conforme requer o Distrito Federal, restando pendente de análise apenas se o pagamento da gratificação GETAP, no mês de dezembro/2020, deve ser proporcional aos 15 dias trabalhados ou deve ser paga de forma integral, o que se passa a analisar.
3 - Verifica-se que a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, da Procuradoria Geral do Distrito Federal, apresentou os cálculos da condenação considerando o mês de dezembro/2020 como integral, conforme pode ser visto no Documento de Id. 28607372 – Pág. 2. A sentença não julgou diferente disso, estando em conformidade com a Lei no 840/2011, prevendo que a fração superior a quatorze dias trabalhados é considerada como mês integral.
4. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão, sem operar efeitos infringentes.